Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
2. Na espécie, o agravante, em séries delitivas distintas, praticou crimes de estelionato em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, bem como restou configurada a unidade de desígnios, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes da primeira série delitiva e entre aqueles da segunda série delitiva, e determinar a unificação das penas.